Tribunal: CARF
Processo: 13819.721015/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.721015/2011-01
ACÓRDÃO
2002-009.595 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS -
APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso,
nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore
com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo
qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023).
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
O imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual pode ser compensado
com o IRRF relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário
correspondente à retenção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.595 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.721015/2011-01
2
Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Impugnação apresentada em 15/07/2011 (fls. 02/06), por intermédio
do procurador da pela pessoa física em epígrafe (procuração à fl. 08), contra
Notificação de Lançamento de fls. 11/15, com data de ciência em 15/06/2011 (fl.
17), que apurou o Imposto de Renda Pessoa Física (código DARF 0211) de R$
8.793,04, mais Multa de Mora de R$ 1.758,60 e Juros de Mora de R$ 1.067,47,
totalizando o Crédito Tributário de R$ 11.619,11.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista no valor de R$ 54.473,08 (compensando-se, na apuração do imposto,
o IRRF de R$ 540,86)”, constando a seguinte motivação: “O pagamento e a DIRF
foram feitos pelo Banco do Brasil.”;
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
14.098,48, constando a seguinte motivação: “Conforme a DIRF do Banco do Brasil,
o recolhimento de IRRF foi de R$ 540,86”.
O Impugnante alega, em síntese, que:
“(...)
Todavia, apesar de o Impugnante não ser o responsável tributário, cabe salientar
que houve o recolhimento na integralidade do montante devido e não apenas o
montante compensado, bem como apresentação da Declaração dos Rendimentos
oportunamente, conforme declarações e retificações do ano-calendário 2009,
exercício 2010, acostadas, (docs. 07, 08, e 09).
Ocorre que, além do valor de R$ 540,86, recolhido mediante guia DARF,
igualmente foi recolhido R$ 13.608,23 (doc. 10), conforme documento acostado,
no dia 10/12/2007, de maneira antecipada, pela própria empresa Reclamada, por
determinação judicial, acarretando no recolhimento total de R$ 14.098,48.
Desta maneira, a aplicação da penalidade mostra-se ilegal, bem como qualquer
cobrança mostra-se inadequada, devendo, desta maneira, ser cancelado o
lançamento administrativo.
(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.595 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.721015/2011-01
3
Conforme disposto acima, o Impugnante declarou oportunamente os rendimentos
auferidos, decorrentes do processo trabalhista n° 019062002-462-02-00-0,
conforme declaração de Imposto de Renda apresentada, bem como suas
retificações; nos termos da LEI N° 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.
Apenas para fins de argumentação, insta destacar que o proveito econômico da
demanda ocorreu no ano-calendário de 2009, tendo sido lançado e
consequentemente declarado corretamente nos rendimentos tributáveis do
mencionado exercício fiscal.
(...)
Logo, conforme verifica-se nos documentos anexos, o Impugnante declarou
oportunamente (doc. 07, fl. 02) que auferiu a renda decorrente do processo
administrativo, sendo que o lançamento é inadequado, fundado em
enquadramento legal equivocado.
(...)
Apesar da sanção decorrer exclusivamente da suposta omissão de declaração de
rendimentos, devidamente rechaçada acima, igualmente importante salientar que
o Imposto de Renda resultante do aumento patrimonial foi oportunamente
recolhido, inclusive por antecipação, no montante de R$ 13.608,23, no dia
10/12/2007, conforme cópia de guia anexa. (doc. 10)
Além disso, conforme reconhecido e compensado pela própria Secretaria da
Receita Federal houve o pagamento de R$ 540,86, pelo responsável tributável,
logo, nos termos do Código Tributário Nacional, compete declinar que inexiste
qualquer débito tributável, ...
(...)
Insta mencionar que diante da impossibilidade da autenticação parcial dos
documentos apresentados, principalmente o Histórico do Objeto emitido pelo
sistema eletrônico dos Correios, bem como da guia de recolhimento do imposto de
Renda paga em 30/11/2007, pois a via original encontra-se com o Responsável
Tributário; e Declarações de Imposto de Renda, requer por aplicação analógica da
Lei n° 11.925/2009, bem como do artigo 544 do CPC, que os mencionados
documentos sejam considerados autênticos, pois o patrono do Impugnante
declara a veracidade das cópias extraídas para formação dos autos, sendo elas
fiéis aos documentos originais requerendo a autenticação na forma pública.
Que toda e qualquer NOTIFICAÇÃO, INTIMAÇÃO e PUBLICAÇÃO sejam
endereçadas exclusivamente aos cuidados do Advogado:
(...)”
É o relatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.595 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.721015/2011-01
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 22/04/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) apesar da empresa Volkswagen ter realizada o depósito da quantia com conta
bancária judicial em 2007, contudo, o montante não foi imediatamente
repassado ao recorrente, sendo que aparentemente o patrono que conduzia o
processo trabalhista recebeu os valores depositados, entretanto, não efetivou a
transferência dos recursos;
c) somente em 2009 o patrono informou ao contribuinte o montante auferido na
condenação bem como o valor do IRRF;
d) contudo, apesar das divergências apontadas no ano-calendário, houve o
recolhimento integral do IRRF, além do valor de R$ 540,86, recolhido mediante
guia DARF, igualmente foi recolhido o valor de R$ 13.608,23 no dia 10/12/2007,
de maneira antecipada, pela própria empresa Reclamada, acarretando o
recolhimento total de R$ 14.098,48;
e) alega que o seu proveito econômico da demanda ocorreu no ano-calendário
2009, logo declarou corretamente nos rendimentos tributáveis do referido
exercício fiscal;
f) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto, pois foi
oportunamente recolhido o montante total de R$ 14.098,48.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, no valor de R$ 14.098,48, pois, conforme esclarecido na decisão de piso, a própria
fiscalização excluiu dos rendimentos tributáveis a importância de R$ 54.473,08, uma vez que o
contribuinte havia informado os rendimentos tidos como omitidos na fonte pagadora Volkswagen
– CNPJ 59.104.422/0001-50.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto, no essencial:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.595 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.721015/2011-01
5
Da compensação de IRRF
Alega ainda o Impugnante que além do valor de R$ 540,86, recolhido mediante
guia DARF, igualmente teria sido recolhido o valor de R$ 13.608,23 (“doc. 10”),
conforme documento que teria sido acostado aos autos, no dia 10/12/2007, de
maneira antecipadamente, pela própria empresa Reclamada, por determinação
judicial, acarretando o recolhimento total de R$ 14.098,48.
Sobre a compensação do IRRF, cabe transcrever o disposto no artigo 12, inciso V,
da Lei no 9.250/95:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943,
§2o, preceitua:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art. 943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Conforme o estatuído na legislação acima transcrita, é condição para a
compensação do IRRF a prova de que seu valor foi efetivamente descontado dos
rendimentos recebidos pelo Contribuinte.
Por outro lado, de fato, o DARF de fl. 37 comprova o recolhimento da importância
de R$ 13.608,23, constando o Reclamante Valdomiro Ferreira dos Santos, pago
pela Volkswagen – CNPJ 59.104.422/0001-50.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.595 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.721015/2011-01
6
Ocorre que, conforme DIRF de fl. 42, a referida fonte pagadora Volkswagen –
CNPJ 59.104.422/0001-50 informou ter retido tal importância de R$ 13.608,23
dos rendimentos pagos ao Impugnante em novembro de 2007, no valor de R$
66.368,87, devendo, portanto, tais informações constar na DIRPF do ano-
calendário de 2007, exercício 2008.
Nesse sentido, nos termos do art. 7o e 12, V, da Lei no 9.250/95, a pessoa física
deve entregar a declaração, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário próprio e apurar o imposto devido ou a restituir, podendo deduzir do
imposto apurado, o imposto retido na fonte:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Portanto, correta a compensação indevida de IRRF apontada na notificação de
lançamento, em face da legislação que rege a matéria, preceituando que, do
imposto devido, apurado na Declaração de Ajuste Anual, só pode ser deduzido o
imposto retido na fonte ou pago correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo.
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 109
DF CARF MF
Original